Tribunal: TJBA
Processo: 8004704-31.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004704-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: Marcos Luiz Bruno Pereira Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET) NO PERCENTUAL DE 125%. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. VÍCIO DE OMISSÃO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR REMOTA. TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. AFRONTA AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 489, § 1º, IV, CPC). AFASTAMENTO DA PRELIMINAR EXTINTIVA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PELO MÉRITO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão proferido em Mandado de Segurança que, embora tenha concedido a segurança aos demais litisconsortes ativos para determinar a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125% em seus proventos de inatividade, extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao Embargante individualmente, acolhendo a preliminar de existência de coisa julgada (Art. 485, V, CPC). O Embargante sustenta que o julgamento incorreu em manifesta omissão por não ter enfrentado o argumento essencial de que, conquanto houvesse identidade de partes e de pedido final (incorporação da CET), as causas de pedir remota das ações pretéritas e da presente demanda são substancialmente distintas, o que obstaria a configuração da tríplice identidade inerente à coisa julgada, requerendo a atribuição de efeitos infringentes para que o mérito seja analisado em seu favor. II. Questão em discussão: 2. Verificação do vício de omissão do acórdão embargado por não ter analisado o argumento deduzido pelo Impetrante capaz de infirmar a configuração da coisa julgada, em estrito atendimento ao mandamento do artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil. Possibilidade de acolhimento dos Embargos de Declaração com atribuição de efeitos infringentes, reformulando o dispositivo do Acórdão para afastar a preliminar de coisa julgada. Análise do mérito da pretensão do Impetrante (Oficial Policial Militar inativo) de incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, em paridade com a remuneração dos ativos. III. Razões de decidir 3. O Vício de Omissão no Acórdão Originário se configurou plenamente, na esteira do alegado pelo Embargante, na medida em que o julgamento deixou de enfrentar a distinção fática e jurídica relevante sustentada pela parte, que consistia na alegação de que a demanda judicial anterior, considerada para a extinção processual, estava fundamentada em critérios de periculosidade ou fixação em local de risco, consoante a antiga Lei nº 2.323/66 e o artigo 110-B, inciso III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, ao passo que o presente Mandado de Segurança está lastreado na tese da generalidade, habitualidade e universalidade do pagamento da CET no percentual de 125% para os Oficiais da ativa, o que a transmuda em aumento disfarçado e impõe sua extensão aos inativos por força do princípio da paridade e da garantia de proventos integrais da graduação superior, conforme o artigo 92, inciso III, do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia. 4. A jurisprudência pátria e a dogmática processual, ao adotarem a teoria da substanciação para a causa de pedir, exigem para a configuração da coisa julgada (Art. 337, § 4º, CPC) não apenas a identidade de partes e de pedido mediato, mas também a identidade completa do conjunto de fatos e fundamentos jurídicos que sustentam a pretensão. A alteração substancial do fundamento fático da pretensão, que migra de uma situação propter laborem vinculada a periculosidade para uma situação propter standum vinculada ao regime remuneratório geral do militar, representa nova base argumentativa apta a afastar a tríplice identidade e o óbice processual da coisa julgada. É imperativo, portanto, sanar a omissão e acolher o argumento do Embargante sobre a distinção da causa de pedir remota, o que impõe o afastamento da preliminar e a incursão imediata no exame de mérito. 5. Em atendimento aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual, uma vez afastada a preliminar extintiva, e reconhecida a identidade da situação fática e jurídica do Embargante com a dos demais litisconsortes ativos já vitoriosos no julgamento original, impõe-se a concessão da segurança. O direito material à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125% em favor dos Policiais Militares inativos decorre da interpretação sistemática do artigo 92, inciso III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, que assegura proventos calculados com base na remuneração integral inerente à graduação imediatamente superior, e do reconhecimento consolidado do caráter geral da referida gratificação quando paga a todos os Oficiais da ativa, sendo inadmissível sua exclusão da base de cálculo dos proventos. A concessão da segurança deve observar os consectários legais aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, incluindo a modulação de juros e correção tal qual estabelecido no Acórdão original do Mandado de Segurança, com a incidência da Taxa SELIC a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES para sanar a omissão e, por consequência, AFASTAR A PRELIMINAR DE COISA JULGADA em relação ao Impetrante Marcos Luiz Bruno Pereira, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada em seu favor, determinando a implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 125% em seus proventos de inatividade. Tese de julgamento: "1. A ausência de manifestação judicial expressa sobre distinção relevante na causa de pedir remota da demanda, quando o argumento tem potencial para infirmar a conclusão de existência de coisa julgada, caracteriza vício de omissão sanável pela via dos embargos de declaração, conduzindo à necessidade da análise de mérito da pretensão recursal. 2. A alteração do fundamento fático que embasa a pretensão (causa de pedir remota) – migrando-se de critérios de periculosidade para o reconhecimento do caráter geral e indistinto de parcela remuneratória –, demonstra a inexistência de identidade completa e impede a configuração da coisa julgada, nos termos do artigo 337, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. O Policial Militar inativo faz jus à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual máximo de 125% em seus proventos de inatividade, dada a sua natureza geral e a garantia de proventos integrais da graduação superior, conforme preconiza o artigo 92, inciso III, da Lei Estadual nº 7.990/2001." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.990/2001 (Art. 92, III e Art. 110-B, III); Código de Processo Civil (Art. 337, § 4º, Art. 485, V, Art. 489, § 1º, IV, Art. 1.022, II); Emenda Constitucional nº 113/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8004704-31.2025.8.05.0000, em que figura como Embargante MARCOS LUIZ BRUNO PEREIRA e, na condição de Embargado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA